Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709112-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA RECORRIDO: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ART. 833, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada. 2. O feito de origem, iniciado em 2017, refere-se a cumprimento de sentença movido para o pagamento do débito de R$5.030,29, dos quais R$319,62 são cobrados a título de verba honorária de sucumbência. 2.1. A pesquisa Sisbajud restou parcialmente frutífera, com os bloqueios, em 20/01/21, de R$4,19 em conta junto à instituição BCO C6 S/A e de R$301,10 em conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$305,29 de quantia penhorada. 2.2. A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo a desconstituição da constrição de R$474,55, referentes ao seu PIS, e de R$300,00, relativos ao seu auxílio-emergencial depositado na CEF. 2.3. Por sua vez, a exequente apresentou manifestação, alegando: ausência de prova de que os valores bloqueados se referem a PIS e auxílio-emergencial; os valores impugnados não condizem com os valores penhorados; parte da dívida cobrada diz respeito a honorários advocatícios, que é prestação de natureza alimentar, devendo incidir a exceção prevista no art. 833, §2o, CPC. 2.4. A decisão agravada acolheu o pedido da devedora, consignando que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. 3. Em que pesem os fundamentos do juízo agravado, não há se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3.1. Inicialmente, quanto à penhora de R$4,19, operada em conta da instituição BCO C6 S/A, a executada não logrou demonstrar que se trata de quantia depositada a título de PIS. Com efeito, o extrato por ela apresentado indica valor muito diferente daquele efetivamente bloqueado, a saber, R$474,55. Logo, falta verossimilhança na alegação de natureza salarial da verba, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido nesse particular. 3.2. Em relação aos R$301,10 bloqueados na conta da CEF, é crível admitir, no atual contexto, que tal valor possa de fato se referir ao afirmado auxílio-emergencial, embora o extrato apresentado não seja suficientemente claro nesse sentido. Ainda assim, cabível a penhora desse montante. Isso porque a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. 4. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza salarial: “IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.” (REsp 1860120/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14/09/2020). 5. Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes.” (07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe 18/02/2019). 6. Logo, cabível a manutenção da penhora para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010